Tribunal: STF
Processo: Inq 4382
Classe: Inq
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de ofício assomado pelo Juízo da 12ª Vara Federal do Distrito Federal, mediante o qual comunica que deferiu o pedido de restituição dos bens e itens apreendidos formulado por José Francisco Pires (fls. 1.864-1.864v e 1.866-1.866v).



    Esclarece que autorizou “a devolução do notebook, marca Sony, Modelo Vaio PCG-71911X, S:N 275518823014864; do computador marca HP, modelo Pavillion 23 All-in-one PC, serial BRJ503JVQK, do pendrive, marca Sandisk, 4GB, S/N 200602658218BC336FC1: bem como do pendrive, Multilaser, 8GBm S/N B2821F0C” (fl. 1.866). 



    Peticiona, diante disso, para o fim de solicitar informações sobre a destinação dos bens encaminhados a esta Suprema Corte pela Polícia Federal por meio do Ofício n. 0104655/2021.



    A Secretaria Judiciária desta Suprema Corte, em atenção a despacho prolatado às fls. 1.868-1.871, atesta que os itens especificados pela 12ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal estão acautelados na Gerência de Processos Originários Criminais (fl. 1.874).



    Instada, às fls. 1.877-1.878, opina a Procuradoria-Geral da República pela restituição dos bens apreendidos nos endereços de José Francisco Pires.



    Brevemente relatado. Decido.



    2. A solicitação formulada merece ser acolhida. 



    Consentâneo com a manifestação exarada pela Procuradoria-Geral da República nos autos epigrafados, a apreensão não mais se justifica “diante do arquivamento do Inquérito n. 4.382/DF, bem como da decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Federal da SJDF, que deferiu a devolução das mídias apreendidas, apoiada em relatórios policiais e em parecer do Ministério Público Federal afirmando que os materiais "não apresentam relevância para a investigação". Rememora que já houve decisão nestes autos no sentido da restituição dos bens apreendidos nos autos da Ação Cautelar n. 4.409. 



    Destaque-se a contextualização que extraio do parecer ministerial à fl. 1.878:



    (…)



    A restituição de bem apreendido em investigação criminal



    somente tem cabimento quando preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos: a constrição não mais interessar ao deslinde do processo; não existir dúvida sobre a titularidade/propriedade; a devolução não representar risco à persecução penal; e houver prova inequívoca da origem lícita do bem (que não deve constituir produto/instrumento do crime), apta a afastar a possibilidade de declaração de seu perdimento em favor da União (arts. 118 a 120 do Código de Processo Penal c/c o art. 91, II, do Código Penal).



    Não há óbice, todavia, à devolução das mídias apreendidas nos endereços de José Francisco Pires, diante do arquivamento do Inquérito n. 4.382/DF, bem como da decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Federal da SJDF, que deferiu a devolução das mídias apreendidas, apoiada em relatórios policiais e em parecer do Ministério Público Federal afirmando que os materiais "não apresentam relevância para a investigação".



    Ressalte-se, ainda, que o Ministro relator já determinou a restituição dos bens apreendidos nos autos da Ação Cautelar n. 4.409/DF.



    A manifestação é pela restituição das mídias bens apreendidas nos endereços de José Francisco Pires.



    À luz desse quadro, dada a insubsistência de necessidade ou interesse no acautelamento dos itens para subsidiar a apuração, revela-se impositiva a liberação dos bens apreendidos. 



    3. Ante o exposto, com base no art. 120, caput, do PP, e diante da manifestação adunada pela Procuradoria-Geral da República, determino seja implementada a restituição dos bens apreendidos e examinados na apuração, em conformidade com a decisão de fls. 1.868-1.871.



    Cientifique-se desta decisão o Juízo da 12ª Vara Federal do Distrito Federal, para a intimação da defesa constituída do Requerente do pedido de restituição (fls. 1.864-1.864v), de que poderá retirar os referidos bens na Secretaria Judiciária.



    Oficie-se com as cópias deste despacho e das fls. 1.858-1.864.



    Intime-se o subscritor da petição às fls. 1.864-1.864v, mediante vista dos autos.



    Certifique-se por ocasião da entrega dos itens nestes autos e nos da AC 4.409.



    Após o trânsito em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos.



    Publique-se. Oficie-se. Intimem-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente